Tribunal: STF
Processo: HC 246521
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.300.817/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 250 dias-multa.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a necessidade de fixação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena.



    Ao final, requer-se 



    “a concessão de medida liminar inaudita altera pars, para que o Paciente possa aguardar o julgamento em liberdade ou até mesmo em prisão domiciliar com autorização para trabalho externo e recolhimento noturno, e ao final que o presente writ seja conhecido e provido, para fixar regime aberto para início de cumprimento de pena ou prisão domiciliar, paralisando-se a incidência do artigo 33, §2º, “c” do Código Penal, no caso concreto com base no princípio da proporcionalidade, expedindo-se para tanto o competente alvará de soltura”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. FRAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O recorrente não atacou de maneira suficiente o fundamento do provimento jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial, o que atraiu o óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    2. Esta ‘Sexta Turma tem proclamado que o 'habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade’ (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.777.820/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 15/4/2021)" (AgRg no AREsp n. 1.884.245/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023). 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente